Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Ciente da penhora registrada no sistema informatizado deste Tribunal por meio do Termo de ID 10155489. Contudo, registro que, de acordo com a escritura pública de ID 8231871, fl. 10, o credor FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANÇA cedeu o seu crédito inscrito no presente precatório. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por JOSÉ RUFINO DE SOUZA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANÇA (fls. 6/14 - ID 8231871). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Anote-se que a restrição indicada no Termo de Penhora no rosto dos autos de ID 10155489 em relação ao credor FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANÇA deverá ser observada no momento do adimplemento deste precatório. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária JOSÉ RUFINO DE SOUZA (CPF 596.715.219-91) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA, OAB/DF 27.027, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto